Tribunal: TJSP
Processo: 2225634-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Deferimento de penhora de 30% dos salários dos executados. Reconhecimento de impenhorabilidade de verbas salariais. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso desprovido.